Tribunal: STJ
Processo: 0303479-12.2018.8.24.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847344 - SC (2025/0034248-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: MARIA ILÁSIA PEREIRA DUARTE
ADVOGADA
: SUZANA TESTA MUGNOL - SC028328
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade: i) ausência de prequestionamento (Súmula 282
/STF); ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ); iii)
ausência de afronta ao art. 1022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d72aa3fe-f3c5-4cf3-9141-794210affed1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847344 - SC (2025/0034248-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: MARIA ILÁSIA PEREIRA DUARTE
ADVOGADA
: SUZANA TESTA MUGNOL - SC028328
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade: i) ausência de prequestionamento (Súmula 282
/STF); ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ); iii)
ausência de afronta ao art. 1022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto pela COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu
do agravo em recurso especial que interpusera.
de cobrança ajuizada por MARIA ILÁSIA PEREIRA DUARTE, em face
Ação:
da agravante, em razão de vícios construtivos.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
deu provimento à apelação interposta pela agravada, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA DANOS
CAUSADOS POR VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. PROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDENDO QUE O CONTRATO DEVE SER
Documento eletrônico VDA47488526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:46
Código de Controle do Documento: 8f3f04e7-2ead-43f6-9367-c290a0bac380

INTERPRETADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO
SOCIAL
DO
CONTRATO.
VÍCIO
NA
CONSTRUÇÃO
QUE
DEVE
SER
INDENIZADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (fl. 571, e-STJ)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega, em síntese, que seu recurso especial preencheu
Agravo interno:
os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando ainda, que rebateu todos os
fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso.
Afirma que "a situação dos autos não corresponde àquela indicada, uma
vez que o fundamento apontado foi, sim, impugnado no momento da interposição
do recurso especial, conforme se verifica ao analisar o conjunto de argumentos
apresentados nas razões recursais."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso, V, do RISTJ,
ante a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo TJ/SC:
i) ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF);
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ);
iii) ausência de afronta ao art. 1022 do CPC.

1. Da ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 282/STF de forma
consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria
sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, nas razões do agravo em recurso especial, que a
tese relativa à interpretação do artigo de lei federal indicado no apelo especial
teria sido efetivamente analisada e debatida no acórdão recorrido. Nesse sentido:
AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
28/2/2024
2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
.
21/12/2023
Documento eletrônico VDA47488526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:46
Código de Controle do Documento: 8f3f04e7-2ead-43f6-9367-c290a0bac380

2. Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou o
fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

3. Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/22

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA47488526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:46
Código de Controle do Documento: 8f3f04e7-2ead-43f6-9367-c290a0bac380

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.344 / SC
Número Registro: 2025/0034248-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03034791220188240079 3034791220188240079
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: MARIA ILÁSIA PEREIRA DUARTE
ADVOGADA
: SUZANA TESTA MUGNOL - SC028328
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: MARIA ILÁSIA PEREIRA DUARTE
ADVOGADA
: SUZANA TESTA MUGNOL - SC028328
Documento eletrônico VDA48266627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 05c5c677-8077-477c-91d8-6c93e3b4c111

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 05c5c677-8077-477c-91d8-6c93e3b4c111